Tribunal: TJSP
Processo: 2018164-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravado para que o percentual de constrição recaia sobre o faturamento líquido – Alegação de preclusão quanto ao percentual de constrição – Inocorrência - Matéria e questão conhecida, fundamentada e decidida - Quadro não alterado – Pretensão de rediscussão – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravado para que o percentual de constrição recaia sobre o faturamento líquido – Alegação de preclusão quanto ao percentual de constrição – Inocorrência - Matéria e questão conhecida, fundamentada e decidida - Quadro não alterado – Pretensão de rediscussão – Decisão mantida – Recurso desprovido.